Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU PARDO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. AUSÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, na medida em que satisfatoriamente esclarecidas as questões de fato e de direito relevantes à solução da causa, e presentes elementos suficientes para a formação do livre convencimento motivado (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar antecipadamente a lide (artigo 370, CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da reserva de cotas para pessoas pretas, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (Tribunal Pleno, ADC n. 41/DF, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2017)
3. No caso concreto, o procedimento de heteroidentificação ao qual o candidato demandante foi submetido observou as previsões legais e editalícias, especialmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, assim, ilegalidade do ato administrativo impugnado.
4. O mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, situação que não ocorre na hipótese.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Petição aviada pelo autor apelante postulando a suspensão do ato de eliminação no certame julgada prejudicada.